Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023366-30.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VILMARI TEREZINHA ROSSATTO - CPF: 691.406.501-20 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos, bem como manifestou pela ratificação do parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DA PARTE AUTORA INDEVIDO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL –QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – REDUÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É fato incontroverso que fora proposta execução fiscal e, posteriormente, o contribuinte quitou sua dívida, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.

Assim, devido à desídia do ente público municipal o reclamante sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, ficando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por VILMARI TEREZINHA ROSSATO.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que o Município não requereu o bloqueio de valores, mas sim, houve atuação de ofício pelo Juízo sem que houvesse sequer intimação para que a municipalidade se manifestasse acerca da citação.

Assevera que a constrição de bens via SISBAJUD depende de requerimento da parte, mas na espécie logo após a citação foi realizada a penhora.

Afirma que a Recorrida não comunicou a Procuradoria Fiscal do Município acerca da quitação do seu débito, responsabilidade que lhe cabia conforme regra contida no art. 186, III, do Código Tributário do Município de Rondonópolis/MT.

Aduz que, houve o pedido de extinção da ação de execução antes da propositura da ação indenizatória, comprovando que o único intento da Recorrida é se locupletar ilicitamente do dinheiro público.

Pontua que, “
no tocante a responsabilidade objetiva da Administração Pública contida na norma do § 6o do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de igual forma não se amolda ao pleito da Autora, em face da inexistência de culpa do Município no bloqueio da conta da mesma, pois, conforme fartamente declinado, a obrigação de comunicar sobre a quitação cabia unicamente a Requerente
”.

Alega que os fatos não ensejaram danos passíveis de indenização, uma vez que não é todo desconforto ou aborrecimento que gera dano moral.

Diz que, caso mantida a condenação, que o valor seja reduzido a um patamar mais adequado visto que o valor bloqueado foi de apenas R$ 650,24 (seiscentos reais e vinte e quatro centavos) e a fazenda pública foi condenada em aproximadamente 10 (dez) vezes o valor da penhora, revelando-se a exacerbação da condenação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na indenizatória.

A Recorrida apresentou contrarrazões aduzindo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, sendo certo que em sede recursal o Recorrido muda totalmente a narrativa apresentada na contestação, alegando desta feita, que o magistrado agiu de ofício ao determinar o bloqueio judicial de valores, o que se revela inverídico.

Discorre que, o pagamento da dívida se deu em07/07/2021 e o bloqueio judicial em 17/07/2021, ou seja, houve tempo suficiente para comunicar o Juízo acerca da quitação do débito.

Postula pela rejeição das teses apresentadas pelo Recorrente, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a recorrida Vilmari Therezinha Rossatto ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Município de Rondonópolis/MT, alegando em síntese que:

A Requerente é comerciante neste Município de Rondonópolis – MT, de longas datas, onde sempre prezou por honrar com seus compromissos e manter incólume seu histórico ilibado.

No entanto, para sua surpresa, no dia 17 de julho de 2021, a Requerente sofreu bloqueio judicial em sua conta corrente, este no importe de R$ 650,24 (seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), decorrente da ação de execução fiscal promovida pela Requerida, autos de no 1030356-71.2020.8.11.0003, em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis – MT.

Ocorre que, a Requerente efetuou o pagamento da dívida em questão no dia 07/07/2021, conforme se corrobora através do comprovante de pagamento em anexo.

Verifica-se, que mesmo satisfazendo o pagamento da dívida, a Requerida INDEVIDAMENTE sofreu bloqueio judicial em sua conta corrente, e até o presente momento, não houve o estorno do valor constrito.

Por conta do ocorrido, a Requerente sofreu grave constrangimento pois restou impossibilitada de cumprir com suas obrigações e compromissos, pois a mesma se utilizaria do valor constante em sua conta bancária, entretanto, não foi possível mediante insuficiência de saldo por constrição judicial indevida.

Diante da situação fática, a Requerente foi compelida a contratar um advogado para intermediar todo o imbróglio em relação ao bloqueio judicial indevido, bem como, lhe representar na busca de deus direitos.

Pelo exposto, não restou outra alternativa de satisfazer suas pretensões, senão propor a presente ação de danos morais, sendo causa suficiente para ensejar o dever de indenizar o estado.

A sentença foi proferida com os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Da análise dos autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a verossimilhança das articulações fáticas deduzidas na inicial.

Com efeito, os documentos juntados a exordial demonstram que a autora no dia 07/07/2021 honrou com sua obrigação de pagamento da sua divida, referente a Execução Fiscal no 1030356-71.8.11.0003, juntou documentos.

No entanto, para sua surpresa no dia 17/07/2021 a Reclamada ajuizou o bloqueio judicial de sua conta no valor de R$ 650,24 (seiscentos e cinqüenta reais e vinte e quatro centavos), ignorando o pagamento realizado 10 (dez) dias antes do bloqueio.

O acervo probatório dá embasamentos no sentido de que houve o bloqueio indevido dos ativos financeiros da autora, prejudicando seus ganhos para honrar com seus compromissos.

Diante do arcabouço probatório produzido, entendo evidenciada conduta ilícita por parte do réu requerida que resultou em bloqueio indevido dos ativos financeiros da autora em demanda que não devia ser parte, pois a quitação da divida já havia ocorrido.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Pois bem. Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem
", e completa dizendo que "
para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na situação em análise, dúvidas não há a respeito do bloqueio indevido na conta corrente da Recorrida, uma vez que ela efetuou o pagamento da dívida alusiva ao IPTU em
07/07/2021
, porém em
17/07/2021
sofreu a constrição, ou seja, 10 (dez) dias depois, tempo suficiente para que o credor comunicasse o pagamento ao Juízo.

Nessa linha, somente fora realizada o bloqueio judicial em razão da desídia do ente público Municipal em informar a quitação da dívida, revelando-se a conduta ilícita causadora do dano.

Ademais, não há que se falar que o Magistrado condutor da ação de execução tenha agido de ofício, uma vez que a previsão de penhora em valores, encontra amparo no art. 11, I, da Lei Federal n. 6.830/1980 e, quando do ajuizamento do executivo, fez parte do pedido formulado pelo exequente, ora Recorrente, não havendo como se eximir de sua responsabilidade.

Portanto, patente o dano moral sofrido pela Recorrida, pois sofreu constrição indevida em sua conta bancária, ante a ausência de comunicação nos autos da execução fiscal acerca do pagamento do débito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – EXECUÇÃO FISCAL IPTU – VALORES QUITADOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PELO MUNICÍPIO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO AUTOR INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Não prospera a preliminar suscitada de incompetência, porque a presente ação não se dirige a discutir a validade dos débitos cobrados na execução fiscal, mas sim, à abusividade ou não da atuação do recorrente que, embora tenha recebido do recorrido o valor da dívida de forma parcelada, não comunicou ao Juízo condutor da execução fiscal, razão pela qual fora determinado o bloqueio on-line de valores depositados na conta corrente do reclamante. Rejeito tal preliminar.

2-

É fato incontroverso que fora proposta execução fiscal e, posteriormente, o contribuinte quitou sua dívida, sem que houvesse a comunicação ao Poder Judiciário.

3-

Assim, devido à desídia do ente público municipal o reclamante sofreu bloqueio indevido da sua conta corrente, restando, pois, caracterizada a pretensão indenizatória.

4-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1058895-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)”

No que diz respeito ao valor da indenização é certo que que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e
dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano produza atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, o valor arbitrado na instância singular deve ser reduzido ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra mais consentâneo com os fatos narrados.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, o que faço apenas para reduzir a indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), permanecendo a sentença nos demais pontos conforme lançada.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023